Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700397-95.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS RECORRIDO: CELESTINO JOAO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MANÇÕES ENTRE LAGOS.EQUIPARADO A SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. RESP 1280871-SP. INAPLICABILIDADE. CONFISSAO DE DÍVIDA COM PROSPOSTA DE ACORDO. ANUÊNCIA DO TITULAR.. INSTITUIÇÃO DE TAXAS NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LASTRO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DOS CONDÔMINOS EM CADASTROS NEGATIVOS. 1. A tese fixada no REsp. 1439163-SP, no sentido de que que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplica ao presente caso a uma, porque se trata o apelado de um condomínio de fato e, a dois, porque a confissão de dívida, juntamente com a proposta de acordo para quitação respectiva, pressupõe a anuência à criação da taxa objeto da cobrança. 2. Uma vez observada a contradição entre o que ficou decidido na reunião condominial e as questões postas do edital de convocação, na medida em que não houve previsão para votação sobre qualquer taxa, seja de deliberação originária, seja para confirmar alguma anterior, a fixação de uma taxa de condomínio e posterior cobrança não poderá ser implementa, porquanto não constou expressamente no edital convocatório para a assembleia respectiva, fazendo-se uma interpretação extensiva ao art. 1341, par. 3o do Código Civil. Não se deve presumir que a questão da taxa estaria incluída no item “c” do edital como outros assuntos, eis que temas envolvendo impacto financeiro aos condôminos, deve ser explicitada no edital de forma clara. 3. A tese dos apelantes quanto se aplicar a prescrição trienal, não pode prosperar, porquanto a relação existente entre eles e o apelado é uma relação contratual, posto que o lastro da relação jurídica existente entres os litigantes é a convenção condominial, devendo se adotar ao caso a prescrição quinquenal (art. 206, par. 5o inciso I do CPC) Precedentes. 4. É defeso ao condomínio apelado inserir o nome dos apelantes em cadastro negativo de dados, referentemente à cobrança de dívidas oriundas das taxas, que foram consideradas inexigíveis. 5. APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24, § 1o, da Lei 4.591/1964, sob o argumento de que a cobrança das taxas entre os anos de 10/2007 e 12/2016, é válida; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, alegando que decaiu de parte mínima do pedido, razão qual os honorários sucumbenciais devem ser invertidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que ser refere à apontada ofensa ao artigo 24, § 1o, da Lei 4.591/1964, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à alegada afronta ao artigo 86 do CPC, pois para que o Superior Tribunal de Justiça, pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003